Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-85.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801290-85.2018.8.14.0045

APELANTE: ADAILTON MARTINS SANCHES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801290-85.2018.8.14.0000

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA

APELADO: ADAILTON MARTINS SANCHES

ADVOGADO: WDSON OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CONSTATAÇÃO DE MAIS UM TRAUMA EM PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
1.
De acordo com entendimento da Terceira Turma do STJ, não configura julgamento ultra petita a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na ação, desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo Instituto Médico Legal (IML) em perícia posterior ao ajuizamento da demanda.

2.
2.
Para o pagamento de seguro DPVAT deve estar indubitavelmente configurado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano decorrente, em conformidade com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, de maneira que ausente o nexo de causalidade a indenização deve ser indeferida.

3.
3.
Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801290-85.2018.8.14.0045

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA

APELADO: ADAILTON MARTINS SANCHES

ADVOGADO: WDSON OLIVEIRA DE SOUZA RODRIGUES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização na quantia equivalente a R$5.400,00, com atualização monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente, o julgamento ultra petita, vez que o juízo condenou a apelada ao pagamento de valores superiores aos que foram pleiteados na inicial, bem como a ausência de nexo causal referente ao trauma crânio encefálico identificado na perícia judicial, e no mérito, o cumprimento integral da obrigação na esfera administrativa e, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório de modo a não ultrapassar o teto de R$13.500,00.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 3313756 - Pág. 1.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Insurge-se o recorrente a sentença que condenou a apelante ao pagamento de indenização na quantia equivalente a R$5.400,00, com atualização monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme transcrito a seguir:

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Realizado mutirão para realização de perícia técnica por médico nomeado por este juízo, o laudo pericial apontou para grau de lesão àquele indicado pela seguradora. Não havendo conciliação entre as partes, passo à análise do mérito. É O RELATO. DECIDO.

(...)

Caminhando nessa linha de intelecção, fica claro que o valor indenizatório de até R$ 13.500,00, previsto no art. 3°, alínea "b", da Lei n.º 6.194/74, deverá ser proporcional ao grau da invalidez permanente, conforme a Tabela de Danos Corporais da Medida Provisória n.º 451/2008. Na espécie, o demandante recebeu administrativamente importe inferior ao valor correspondente ao grau de lesão constatado no laudo oriundo da perícia técnica realizada por médico nomeado pelo juízo para este ato.

Nesse diapasão, considerando que o núcleo meritório órbita rigorosamente na aferição do grau de lesão da parte autora, o resultado constante do laudo pericial é prova suficiente para convencimento do juízo, prescindindo-se a produção de outras provas. Portanto, com base no laudo pericial médico acostado aos autos nesta oportunidade, pelo qual o grau de lesão da parte autora é de 75% intensa (cerebral) e 50% média (membro inferior), resta à parte pagar ao autor a título de seguro DPVAT o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), já que o autor já recebeu o valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) na esfera administrativa. Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão do requerente e condeno à parte requerida tão somente ao pagamento da indenização securitária na quantia equivalente a R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), valor que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula/STJ 43, a partir da data do acidente e pelo índice do INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Sumula/STJ 426.

É cediço que o autor fixa os limites da lide na petição inicial, devendo o juiz ficar adstrito aos pedidos formulados, sendo defeso ao magistrado proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme prevê o art. art. 492 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, de acordo com o que expressamente estabelece o art. 141 do mesmo Código, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

No caso sob análise, verifica-se que o julgador primevo condenou o apelante ao pagamento de diferença de indenização, consubstanciado no trauma cranioencefálico de grau intenso, lesão que em momento algum fora informado pelo autor como oriundo do acidente de trânsito sofrido.

Nesse sentido, observa-se que a petição inicial é muito clara e detalhada ao delimitar as diversas fraturas suportadas pela vítima de acidente, tais como: TRAUMA A NÍVEL DE PUNHO ESQUERDO COM DEFORMIDADE ANATÔMICA, TRAUMA DE CLAVÍCULA DIREITA, TRAUMA DE COXA DIREITA E JOELHO DIREITO, TRAUMA DE PÉ DIREITO E FRATURA DE RADIO DISTAL ESQUERDO, sendo que, em momento algum, relatou trauma cranioencefálico. Esse fato deve ser levado em consideração, eis que se trata de lesão de fácil percepção e indicação.

Contudo, já foi decidido pela Terceira Turma do c. STJ que não configura julgamento além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico a indenização do seguro DPVAT em valor acima do que foi requerido na ação, porém desde que seja condizente com o grau de invalidez apurado pelo Instituto Médico Legal (IML) em perícia posterior ao ajuizamento da demanda.

No julgamento do REsp 1793637, a Ministra Nancy Andrighi lembra que o artigo 492 do Código de Processo Civil – que proíbe o julgamento extra e ultra petita – é objeto de expressa ressalva no próprio texto legal. O artigo 493 do CPC – esclareceu a magistrada – estabelece que é dever do julgador considerar, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento, "constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide"

Por outro lado, em que pese a perícia judicial ter constatado a lesão por trauma cranioencefálico,
não foi possível identificar o nexo causal entre o trauma e o acidente de trânsito,
uma vez que nem o Boletim de Ocorrência e nem os demais documentos juntados pelo requerente, como relatório médico, relatório de ocorrência dos bombeiros e Laudo de Autorização de Internação, mencionam a ocorrência de trauma cranioencefálico, além, obviamente, do lapso temporal entre o acidente de trânsito, ocorrido em 04/01/2017, e a perícia judicial, realizada em 05/11/2019.

O certo é que não é crível que uma lesão dessa natureza não tenha sido constatada pelo próprio autor/recorrido ou pelos profissionais que fizeram o atendimento durante a internação médica logo após o acidente. De maneira que, não havendo diagnóstico clínico ou exames específicos que apontem a existência da lesão cranioencefálica em momento contemporâneo ao acidente, e nem a indicação da lesão pelo autor/apelado em sua inicial, entendo não se tratar de sequela

indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO - INÉPCIA DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO - LAVRATURA TARDIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA A QUO REFORMADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO -RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - NEGADO SEGUIMENTO.

1. Para o pagamento de seguro DPVAT deve estar configurado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano decorrente, em conformidade com o art. 5º da Lei nº 6.194/74.

2. Boletim de ocorrência e Laudo do IML lavrados tardiamente, quando desacompanhados de outros documentos aptos a corroborar a presunção relativa de veracidade que ostentam, são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e o seu resultado.

3. Recurso de apelação da seguradora ré CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE, sentença reformada.

(TJ-PA - APL: 00066537920118140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/05/2018).

De outra monta, observo que o juízo de primeiro grau considerou duas lesões: 1) trauma cranioencefálico de grau intenso, e 2) lesão em membro inferior em grau médio.

Por seu turno, a seguradora procedeu ao pagamento administrativo da seguinte forma:

DANOS CORPORAIS

COMPROVADOS

Percentual da Perda

(Tabela da Lei 6.194/74

Enquadramento

da Perda (art 3º

§ 1º da Lei

6.194/74)

% Apurado

Indenização

pelo dano

Perda funcional completa de um dos

membros superiores

70 %

Em grau médio - 50 %

35%

R$ 4.725,00

Perda funcional completa de um dos

membros inferiores

70 %

Em grau médio - 50 %

35%

R$ 4.725,00

Total

70 %

R$ 9.450,00

Assim, realizado administrativamente o pagamento de indenização referente às lesões do membro inferior em grau médio e superior, bem como constatada a ausência de nexo causal entre o trauma cranioencefálico e o acidente, entendo que não há valor a ser complementado a título de diferença de indenização.

Desse modo, merece reparo a sentença objurgada, a fim de ser julgado improcedente o pleito inicial, eis que a seguradora pagou administrativamente o valor devido do seguro DPVAT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Voto no sentido de CONHECER o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso e julgar improcedente os pedidos autorais de cobrança de diferença de seguro DPVAT, nos termos da fundamentação
.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e arquivem-se. Em tudo certifique.

Em atenção ao disposto no
art. 6º do CPC, assevero
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à valoração do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. Por conseguinte, o juiz também não se obriga a ater-se aos fundamentos indicados no recurso e tampouco a responder um a um os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

À Secretaria para as providências.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 28/02/2023